Tribunal: TCU
Processo: 028.152/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 681/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pela Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar do Exército Brasileiro, com vistas a contratar empresa para a realização de obra de reforma da cobertura do quartel general do Ibirapuera (São Paulo/SP); Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra o fato de que, apesar de oferecido o menor preço, teve sua proposta desclassificada por erro formal, não tendo a comissão de licitação adotado as devidas diligências de modo a permitir a correção da falha, mesmo após a representante, em fase recursal, ter apresentado recurso com planilhas corrigidas e sem alteração no preço global proposto; Considerando que o contrato já foi assinado pelo valor de R$ 4.931.726,90, ou seja, R$ 557.628,24 superior ao valor da proposta indevidamente desclassificada; Considerando que não resta possibilidade de correção da situação verificada ou remoção dos seus efeitos, porém remanesce a irregularidade, consistente na desclassificação da proposta da representante por erro em sua planilha orçamentária sem a realização de diligência destinada à correção das falhas identificadas; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 46; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar a medida elencada no subitem 1.7 deste acórdão; encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar do Exército Brasileiro e à representante, juntamente com a instrução (peça 46). 1. Processo TC- Processo 028.152/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Scopus Construtora & Incorporadora Ltda. (49.723.802/0001-19) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Mendonca Cruz (67.691/OAB-SP) e outros, representando Scopus Construtora & Incorporadora Ltda.; Joao de Freitas Junior (121.572/OAB-SP), representando Emr Construções e Instalações Industriais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi identificada falha na Concorrência 1/2020, relacionada à desclassificação da proposta da licitante EMR Construções e Instalações Industriais Ltda. por erro em sua planilha orçamentária, sem a realização de diligência destinada à correção das falhas identificadas, mantido o valor global inicialmente proposto, contrariando o art. 43, § 3o da Lei 8.666/1993, os itens 8.7 e 10.16.4 do edital da Concorrência 1/2020, o princípis da obtenção da proposta mais vantajosa e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.239/2018, 898/2019, 2.546/2015, 830/2018, 1.487/2019 e 370/2020, todos do Plenário).